Tribunal: TJBA
Processo: 8001158-37.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001158-37.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1002. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra sentença que os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, representante processual da parte autora. A insurgência recursal limita-se à condenação ao pagamento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua como representante processual da parte vencedora na demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), firmou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra. O trânsito em julgado do acórdão paradigma ocorreu em 17 de novembro de 2023, conferindo-lhe eficácia de precedente qualificado e obrigatória observância por todos os tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, superando o entendimento da Súmula 421/STJ. As leis estaduais mencionadas pelos recorrentes (LC nº 26/06 e LO nº 11.045/08) são anteriores à Lei Complementar nº 132/09 e encontram-se com a eficácia suspensa na parte em que tratam da matéria, conforme previsão do art. 24, § 4º, da Constituição Federal. Não há justificativa para aplicação de distinguishing, pois o acórdão paradigma do STF abrange todas as Defensorias Públicas, independentemente da unidade federativa, consolidando a tese da autonomia administrativa, funcional e financeira da instituição. A interposição de recurso meramente protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 80, VII, do CPC, considerando que a decisão se fundamenta em precedente obrigatório de repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é devido quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, § 4º; CPC/2015, arts. 80, VII; 927, III; 932, IV; 949, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023; STJ, REsp 2089489/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001158-37.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .